Tribunal: STF
Processo: RE 1406556
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. COTAS RACIAIS. ENSINO SUPERIOR. UFPEL. VEDAÇÃO DE ACESSO A COTISTA DESISTENTE DE OUTRO CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE COTAS. 



    O sistema de cotas tem como desiderato garantir o acesso ao ensino superior de pessoas de baixa renda, de pessoas provenientes do ensino público e de pessoas pertencentes a comunidades historicamente perseguidas e/ou excluídas. Possibilidade de haver fundamento em excluir da concorrência mediante cotas estudante que dela já se tenha privilegiado uma vez e esteja pretendendo cursar uma segunda faculdade utilizando-se do mesmo Sistema. Entretanto, não há qualquer fundamento para excluir da concorrência estudante cotista racial que tenha cursado apenas parte parte de um curso superior, sem se formar, e dela tenha desistido por qualquer motivo, optando por submeter-se a uma segunda seleção e uma outra formação superior não em acréscimo, mas em substituição a primeira.” (e-doc. 79, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 101).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 206, inc. I, e 207 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “não tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região se manifestado acerca dos argumentos alinhados pela entidade federal, negando-lhe a devida prestação jurisdicional e cerceando a defesa da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, aos preceitos violados agrega-se o artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, eis porque não enfrentadas e sanadas as omissões levantadas nos declaratórios” (e-doc. 113, p. 8).



    3.2. Alega que “já foi assegurado à Impetrante vaga em Curso de Graduação da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, por meio da participação de processo seletivo específico anterior, sendo, por conseguinte, viabilizado àquela o acesso à formação superior em condições diferenciadas (fato incontroverso). Desta forma, foi a Impetrante contemplada pela política pública educacional, sendo-lhe viabilizado o ingresso no quadro discente da instituição de ensino pública federal, restando atendido o escopo da norma instituidora da política de discriminação positiva. O fato de a Impetrante não ter, por razões pessoais, dado prosseguimento ao Curso de Graduação em que ingressou não lhe autoriza a buscar novamente o acesso diferenciado aos quadros da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, sob pena de o objetivo da política pública, que visa a incrementar o acesso ao ensino superior de componentes de grupos ou segmentos socialmente menos favorecidos e/ou sujeitos a discriminações negativas, restar flagrantemente maculado. Observa-se que a Impetrante já ocupou vaga destinada a candidatos cotistas, impedindo, portanto, que outro ingressasse no curso por aquela inicialmente frequentado. Não dando seguimento aos seus estudos, frustrou a Impetrante a medida formativa, pretendendo, agora, a participação em novo processo de seleção diferenciado, buscando a obtenção de nova vaga reservada, o que, por óbvio, não se mostra nem razoável, nem proporcional. Tratando-se de um regime jurídico diferenciado que procura atender ao maior número possível de integrantes de grupos ou segmentos sociais específicos, permitir que indivíduos que já se valeram daquele possam ser novamente contemplados pela específica sistemática de acesso à educação superior enseja a distorção do sistema e a consequente descaracterização da ação afirmativa” (e-doc. 113, p. 10).



    3.3. Afirma que “a autarquia federal atua apenas em conformidade com as normas aplicáveis à espécie, das quais não poderia se afastar, sob pena de cometer ilegalidade, ferindo inclusive o princípio da isonomia entre os candidatos, expresso no artigo 206, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: (...)”. (e-doc. 113, p. 11).



    3.4. Pede para: “a) anular o Acórdão recorrido (Eventos 26 e 27), restituindo os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para novo julgamento, mediante a expressa apreciação da argumentação apresentada pela entidade federal nos Embargos de Declaração interpostos (Evento 20); ou, b) se superada a prefacial, reformar os Acórdãos recorridos (Eventos 9 e 10; e, 26 e 27) para denegar a segurança postulada na inicial.” (e-doc. 113, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 101, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “DEBORA RAQUEL CHAVES RIBEIRO, descendente indígena, postula sejam afastadas as vedações dos itens 1.2 (1.2.2) e 1.8 (1.8.1, a) do Edital de Processo de Seleção Específica CPSI Nº 009 de 17 de Março de 2017, sendo determinado à ré que, observadas as demais disposições do referido edital, garanta a inscrição da impetrante no processo seletivo específico para a comunidade indígena, assegurando-lhe a participação em todas as etapas do certame, incluído eventual ingresso no curso de Medicina, caso obtenha pontuação para tanto.



    De fato, assim prevê o Edital do Processo Seletivo Específico CPSI nº 09/17:



    1.2.2. Candidato quilombola ou indígena que já ingressou em um curso de graduação da UFPel, através do Edital de Processo Seletivo Específico CPSI Nº 048, DE 10 DE JULHO DE 2015 ou Edital de Processo Seletivo Específico CPSI Nº 77, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, e desistiu ou cancelou sua matrícula está impedido de concorrer nesse Edital. 



    (...) 



    1.8.1. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Específico o candidato que: a) Já foi aluno quilombola/ indígena em um curso de graduação da UFPel, através do Edital de Processo Seletivo Específico CPSI Nº 048, DE 10 DE JULHO DE 2015 ou Edital de Processo Seletivo Específico CPSI Nº 77, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015;



    Esta Corte pacificou seu entendimento pela constitucionalidade do sistema de cotas, com vinculação ao edital do certame, não podendo o Judiciário intervir nesse sistema, salvo para corrigir eventuais equívocos na respectiva aplicação.



    (...)



    A Lei nº 12.711/12 prevê que ‘Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE’.



    Neste contexto, o sistema de cotas tem como desiderato garantir o acesso ao ensino superior de pessoas de baixa renda, de pessoas provenientes do ensino público e de pessoas pertencentes a comunidades historicamente perseguidas e/ou excluídas. 



    De fato, haveria algum fundamento em excluir da concorrência mediante cotas estudante que dela já se tenha privilegiado uma vez e esteja pretendendo cursar uma segunda faculdade utilizando-se do mesmo Sistema. 



    Entretanto não há, de fato, qualquer fundamento para excluir da concorrência estudante cotista racial que tenha cursado apenas parte parte de um curso superior, sem se formar, e dela tenha desistido por qualquer motivo, optando por submeter-se a uma segunda seleção e uma outra formação superior não em acréscimo, mas em substituição a primeira. 



    Este o caso da impetrante, que cursou menos de um semestre do Curso de Direito e não se sentiu apta a tal profissão, optando por dele desistir para tentar vaga no Curso de Medicina. Tem ela, então, direito à fazê-lo, em respeito ao direito constitucional à educação. 



    Ademais, como bem destaca o parecer ministerial, ‘Trata-se de uma restrição indevida, especialmente se considerarmos que apenas os indígenas que participaram dos processos seletivos anteriores da UFPel estão então impedidos de concorrer no concurso referido, podendo participar quem foi aluno de outra instituição de ensino superior. Sendo assim, o controle judicial do ato é medida que se impõe, uma vez que o Edital, embora seja a lei do concurso, não pode atentar contra os princípios da Administração Pública. Sendo desproporcional a vedação imposta à apelada, uma vez que é contrária a finalidade do processo seletivo específico para indígenas, deve ser desprovida a apelação’.” (e-doc. 79, p. 3-8).



    6.1. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à validade do ingresso da recorrida, pelo sistema de cotas raciais na universidade, com fundamento na Lei nº 12.711, de 2012; no edital do vestibular; e nos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais, dos pressupostos fáticos e das cláusulas do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, necessárias seriam a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a interpretação das cláusulas editalícias, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 837.937-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS CLÁUSULAS DO EDITAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 887.798-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 24/08/2015; grifos nossos).



    7. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado a quo efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).



    8.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator